Tribunal: TJBA
Processo: 8076594-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076594-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por sociedade empresária e seus sócios, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela pessoa jurídica são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das despesas processuais diante da insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos, sendo que, para a pessoa jurídica, a concessão depende de prova concreta da incapacidade financeira, conforme Súmula 481 do STJ.

A presunção de hipossuficiência não se aplica à pessoa jurídica, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Os documentos oriundos do Simples Nacional (DEFIS e PGDAS-D) limitam-se à indicação da receita bruta, não permitindo aferir endividamento, patrimônio, fluxo de caixa ou capacidade de pagamento da empresa.

A documentação apresentada revela-se desatualizada, não refletindo a situação financeira atual da pessoa jurídica, cuja realidade econômica é dinâmica.

A concessão do benefício exige a apresentação de elementos contábeis completos e atuais, como balancetes, demonstrações de resultado e extratos bancários recentes, aptos a evidenciar a real incapacidade financeira.

A jurisprudência do STJ exige comprovação efetiva da hipossuficiência da pessoa jurídica, não sendo suficiente mera alegação ou documentação incompleta.

O pedido subsidiário de parcelamento das despesas processuais também demanda demonstração mínima de dificuldade financeira, a qual não se verifica diante da insuficiência probatória apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação concreta e inequívoca de sua incapacidade financeira. 2. Documentos fiscais que indicam apenas receita bruta são insuficientes para demonstrar hipossuficiência econômica. 3. A ausência de documentação contábil atualizada impede a concessão da gratuidade de justiça e do parcelamento das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98 e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2412877/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2482064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.04.2024; TJ-BA, AgInt nº 8021891-57.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26.06.2023.